Tribunal: CARF
Processo: 19740.000268/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000268/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.354 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
IMUNIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS DA
COISA JULGADA MATERIAL.
A repercussão da coisa julgada depende do objeto do processo e de cada
sentença. Havendo expressa manifestação do Poder Judiciário no caso concreto
relativo a fato gerador ocorrido em data anterior ao precedente objeto de
análise pelo Supremo Tribunal Federal devem ser mantidos os efeitos da coisa
julgada em relação ao contribuinte e a sua causa de pedir no âmbito judicial.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
PAGAMENTO DEVIDO. OCORRÊNCIA.
Resta caracterizado o direito creditório quando o sujeito passivo recolhe aos
cofres públicos valor abarcado por ação judicial, cujo fato gerador é anterior à
decisão precedente prolatada pelo Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para homologar as compensações realizadas. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000268/2009-52
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro (RJ) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, que, por sua vez, manteve o indeferimento do pedido de restituição de indébito
de IRPJ e não homologou sua compensação, nos termos de Despacho Decisório exarado pela
DEINF/RJO, fls. 501 a 503, sob o fundamento de que o direito creditório invocado não havia
sido reconhecido nos autos do processo administrativo 19740.000292/2005-68, às fls. 14 e 15.

A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:

a) "é entidade fechada de previdência privada, constituída sob a forma de
fundação e mantida pelas contribuições da sua patrocinadora e dos seus
participantes";
b) "em 31.08.2001, pagou, com remissão parcial, nos termos da Medida
Provisória n° 2.222, de 4 de setembro de 2001, débito de IRPJ, referente ao
período de apuração de 31.08.2001, no valor de R$ 10.168.049,70, pagamento que
se tornou indevido "em face da coisa julgada, proferida no Mandado de
Segurança-MS n° 90.0010071-2, que conferiu à interessada imunidade na
cobrança de todos os impostos, nos termos do art. 150, VI, c, da Constituição
Federal de 1988 (CF/88)"; (fls.520)
c) para dar efetividade à sentença monocrática, o juiz "exarou expressamente
decisão comunicando que a ordem mandamental reconheceu a imunidade da
INTERESSADA com relação a qualquer imposto criado por lei";
d) em face de a Fazenda Nacional não ter ajuizado ação rescisória, o Acórdão do
Tribunal Regional Federal da 2a Região, que "manteve integralmente a sentença,
pelo fundamento da imunidade", transitou em julgado em 22.08.1991;
e) nos autos do Agravo de Instrumento n° 1999.02.01.032025-0, "restou
esclarecido que (i) a imunidade reconhecida à INTERESSADA tem índole
constitucional, porque concedida com fundamento no art. 150, VI, c, da CF/88, e
(ii) a alteração da legislação infraconstitucional não tem o condão de limitar a
coisa julgada proferida no MS n° 90.0010071- 2"-
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

f) o fato de o MS não conter pedido específico pleiteando a autorização da
compensação "não importa na impossibilidade de pleiteá-la administrativamente,"
porque o art.74 da Lei n° 9.430, de 26 de dezembro de 1996, garante ao
contribuinte que apurar crédito, inclusive os decorrentes de decisão transitada em
julgado o direito de pleitear administrativamente a restituição/compensação,
"cabendo à autoridade administrativa única e exclusivamente examinar os valores
do crédito e do respectivo débito para fins de compensação";
g) "o pedido de compensação é efeito (e não causa) da declaração de imunidade",
que, uma vez reconhecida, criou-lhe a faculdade de compensar créditos e débitos",
"por consequência legal da sua declarada situação imune, uma vez que é a
declaração de imunidade que cria o direito de postular a compensação";
h) "o Ato Declaratório Interpretativo n° 17, de 28.12.2005, reconheceu o direito à
restituição ou compensação de tributos ou contribuições pagos nos termos do art.
5o da MP n° 2.222, de 2001, conforme, inclusive, já reconhecido pelo órgão
julgador de segunda instância, no processo 19740.000292/2005-68 (Acórdão n°
102.47965, de 18.10.2006)";
i) conforme jurisprudência firmada pelo STJ, "o contribuinte tem direito de
compensar tributos e contribuições de espécie diversas, em face da permissividade
contida no art. 74 da Lei n° 9.430/96";
g) os créditos decorrentes do pagamento indevido devem ser acrescidos da taxa
Selic, e "dos juros legais a partir do trânsito em julgado da decisão final que
determinar a sua restituição".

Com as Manifestações de Inconformidade, vieram petições, decisões, despachos e
documentos relacionados a ações ajuizadas pelo interessado, entre eles:

Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

Outrossim, importante tecer algumas considerações acerca do acordão de no102-
47.965, da segunda câmara do CARF, relativo ao julgamento do recurso voluntário interposto do
processo no 19740.000292/2005-68, contra a decisão proferida pela 3a TURMA DA DRJ- RJ, que
indeferiu dos pedidos de homologação de compensações e restituições, relativos a créditos oriundos
de alegados recolhimentos indevidos do Imposto de Renda na Fonte. “A autoridade lançadora
apontou que o parcelamento previsto pelo art. 17 da Lei 9.779/1999 importa confissão irretratável de
dívida e não acarretará restituição das quantias pagas, conforme disposto na IN SRF 126/2002.”,
recebendo a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
Ementa: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - ADESÃO INDEVIDA A
PARCELAMENTO DE DÉBITOS
A adesão ao parcelamento de que trata o art. 17 da Lei 9.779/1999 é
irretratável, configurando-se confissão de dívida; desde que a contribuinte seja
devedora do imposto parcelado. Todavia, haverá erro na opção, cujos efeitos
devem ser escoimados, se confirmada à alegação de que, à época dos fatos
geradores, não era contribuinte do imposto, por força de decisão judicial
transitada em julgado. O comprovado exercício indevido de opção deve ser
tratado como erro de fato, passível de retificação, dentro do prazo legal.
Recurso provido.

O voto relator fundamentou-se nos seguintes termos:

a) (...) “verifica-se que cabe razão à recorrente, quanto a possibilidade de
restituição do indébito, se confirmada a alegada não incidência do 1R-
Fonte sobre os rendimentos da entidade”.
b) Assim, “para afastar quaisquer dúvidas quanto a possibilidade de
restituição de valores eventualmente pagos a maior, o Ato Declaratório
Interpretativo SRF N° 17, de 28.12.2005, elucidou”: "O contribuinte que
efetuou pagamento de tributos e contribuições com base no at. 50
Provisória n° 2.222. de 4 de setembro de 2001e na Lei n° 10.431. de 24 de
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

abril de 2002. em valor superior ao devido. tem direito à restituição ou
compensação da parcela comprovadamente paga a maior, de acordo com
os procedimentos previstos na legislação tributária federal para os
tributos e contribuições federal."
c) Desta feita, “se a recorrente nada devia, então todo o valor que pagou foi a
maior, ou indevido, cabendo a restituição, observados os preceitos da
legislação”.
d) Além disso, “é de bom alvitre averiguar se a recorrente já teria entrado
com ação judicial pleiteando a devolução desses valores, procedimento
que implica em renúncia ao pleito na esfera administrativa, conforme Ato
Declaratório COS1T n° 3, de 14 de fevereiro de 1996, e Súmula n° 2 do
Primeiro Conselho de Contribuintes. Aliás, a possibilidade de a recorrente
ter ingressado com ação judicial com o mesmo objeto, ensejou proposta
deste Relator para que o julgamento fosse convertido em diligência, para
essa e outras verificações, tendo a Presidente da Câmara solicitado vista
temporária dos autos para análise da matéria”.
e) De acordo com as informações prestadas pela DICAT (fls. 1.725/1.729),
referentes ao processo de acompanhamento judicial (Processo n°
10768.020994/90-56), o interessado teve resguardada a imunidade a todos
os impostos federais, com efeitos retroativos, e, de acordo com a
Procuradoria (fl. 1.732), o trânsito em julgado ocorreu em 22/08/1991 (fl.
1.393). Tendo sido confirmado o reconhecimento da imunidade do
interessado a todos os impostos federais, os valores pagos através do
parcelamento previsto pelo art. 17 da Lei 9.779/1999 (acrescido pela MP
2.158-35/2001) foram pago indevidamente, cabendo a restituição,
conforme apontado no Acórdão n° 102-47.965/2006.

Por sua vez, o Acórdão ora Recorrido do presente caso (12-34.757 – 3a Turma da
DRJ/RJ1) recebeu a seguinte ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
MATÉRIA JULGADA.
Mantêm-se os despachos decisórios recorridos se o direito creditório sobre os
quais versam já foi objeto de decisão de primeira instância administrativa, que
não lhe reconheceu procedência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

Isto porque, conforme termos do voto da Douta relatora, ponderou-se o seguinte
entendimento:

a) (...)“
o interessado alega que, nos autos do processo n°
19740.000292/2005-68,
o
órgão
julgador
de
segunda
instância
administrativa ter-lhe-ia reconhecido o direito à restituição e à
compensação, nos termos do art. 5 o da Medida Provisória n° 2.222, de
2001. (...) "em situações semelhantes à ocorrida no presente processo, no
qual a DRF e a DRJ não chegam a apreciar o mérito ou o fundo do direito,
o procedimento reiterado de todas as Câmaras deste Conselho tem sido o
de dar provimento ao recurso, se afastada a preliminar ou prejudicial,
determinando o retorno dos autos à DRJ de origem para apreciação do
mérito", para "propiciar segurança ao julgamento", "evitando-se o
reconhecimento indevido de direito creditório (...)". Desse modo,
ressaltando que, "se a DRJ entender que não há condições de julgamento
do mérito sem a manifestação da DRF, poderá volver os autos às origens
para as verificações necessárias (...)", o Conselho de Contribuintes
determinou "o retorno dos autos à 3a Turma da DRJ-Rio de Janeiro-I/RJ,
para enfrentamento das demais questões de mérito";
b) (...) “O sobredito processo n° 19740.000292/2005-68 versa sobre
Declaração de Compensação, cujo crédito é o mesmo pagamento de R$
10.168.049,70, a que este processo se refere (o dito processo versa,
também, sobre Pedido de Restituição, no valor de R$ 59.658.439,52,
relativo a outros onze pagamentos), como se lê às fls.1785”;
c) (...) “A sobredita decisão de primeira instância administrativa teve como
fundamento o fato de que a Instrução Normativa SRF n° 126, de 25 de
janeiro de 2002 (que revogou a já citada IN SRF n° 89, de 2001), ao
estabelecer que o já citado pagamento (que foi efetuado nos termos do art.
17 da Lei n° 9.779, de 1999) "não implicará restituição de quantias pagas,
nem compensação de dívidas", tornou "inócua a apreciação da alegação de
que os pagamentos foram indevidos, em face da coisa julgada";
d) “(...) se a análise do crédito já foi feita no processo 19740.000292/2005-
68, através do Parecer Deinf/RJO/Diort n° 028/2008, e, se a Manifestação
de Inconformidade nele apresentada foi julgada por esta Terceira Turma
(através do Acórdão n° 21.437, de 16.10.2008, às fls.556/594), então, do
mesmo modo que a autoridade lançadora, este órgão de primeira
instância administrativa também já julgou o direito creditório
concernente ao darf de R$ 10.168.049,70 (que é o mesmo, neste
processo e no processo 19740.000292/2005-68, (item 2 do relatório do
voto vencedor no processo às fls.560), e acerca dele não pode mais se
manifestar”.
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

e) (...) “o Supremo Tribunal Federal sinalizou que não prosperaria nenhuma
outra ação com idêntica causa de pedir, o que explica o motivo por que,
acolhendo os termos da Medida Provisória n° 2.222, de 4 de setembro de
2001 (cujo art. 5o abaixo se reproduz), o interessado, reconhecendo-se
sujeito passivo do IRRF incidente sobre aplicações financeiras, optou pelo
parcelamento da dívida, e a confessou irretratavelmente, efetuando, entre
outros, o pagamento cuja restituição/compensação ora requer”; Dessa
forma, se é a própria lei ordinária que incluiu, desde I o de janeiro de
1998, no campo de incidência do IRRF, as pessoas jurídicas imunes
(tributação exclusiva), é inócuo discutir se o interessado era ou não imune
à época em que efetuou (ano-calendário de 2002) o pagamento que hoje
quer lhe seja restituído/compensado, uma vez que, qualquer que fosse a
sua condição, eram devidas as retenções de IRRF sobre as aplicações
financeiras, salvo se decisão judicial o contrário houvesse determinado.
Tal, no entanto, como se verá, não ocorreu”;
f) (...) “a decisão judicial invocada, proferida em 04.07.1990, limitou-se
a "reconhecer a imunidade, nos termos do pedido do interessado"
(fls.106), pedido este, que, conforme fls.69, foi vazado assim: "não
incidência de IOF na realização de suas operações,= proclamada, uma
vez mais, sua imunidade constitucional já reconhecida na via
judicial". Assim, tem-se que, ainda que a decisão judicial tivesse
reconhecido a imunidade do interessado a qualquer imposto, não
produziria efeitos imediatos antes de verificado se o interessado atende
os requisitos da lei para o gozo da imunidade”;
g) (...) “Dessa forma, se é a própria lei ordinária que incluiu no campo de
incidência do IRRF, as pessoas jurídicas imunes (tributação exclusiva), é
inócuo discutir se o interessado era ou não imune à época em que efetuou
(ano-calendário de 2002) o pagamento que hoje quer lhe seja
restituído/compensado, uma vez que, qualquer que fosse a sua condição,
eram devidas as retenções de IRRF sobre as aplicações financeiras, salvo
se decisão judicial o contrário houvesse determinado”.
h) (...) “sem dúvida que a ação cabível para a restituição de tributos
pagos indevidamente é a Ação de Repetição de Indébito, e não a Ação
em Mandado de Segurança, que não tem tal alcance. Ainda que assim
não fosse, o dispositivo que fez coisa julgada não faz qualquer menção
aos institutos da compensação e da restituição”.
i) (...) “no entanto, no que se refere ao pedido específico em MS para a
efetivação da compensação, tem-se que a autoridade judicial sobre ela já
se manifestou, como se verá, o que impede a autoridade julgadora
administrativa de se manifestar sobre a matéria (Ato Declaratório
Normativo Cosit (Coordenação-Geral de Tributação desta Secretaria) n° 3,
de 14 de fevereiro de 1996, e art. 26 da Portaria MF n° 58, de 17 de março
de 2006)”;
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

j) (...) “De acordo com os itens 100 a 129 do Acórdão proferido no citado
processo 19740.000292/2005-68, que aqui se aplicam de igual forma, o
Poder Judiciário não só se manifestou sobre o fato de a medida judicial
obtida limitar-se ao reconhecimento da imunidade relativa apenas ao IOF,
como, também, que o interessado não contestou a decisão judicial que lhe
indeferiu o direito à compensação”;
k) (...) “conclui-se, então, que, tal como constou do julgamento do processo
19740.000292/2005-68, não assiste ao interessado qualquer direito
creditório relativo ao pagamento referido em nosso item 2, que está
conforme a legislação de regência, e não foi alcançado pela invocada
decisão judicial transitada em julgado”.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
649 dos autos – alegando em síntese:

a)
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO
REALIZADO
E
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI N° 9532/97: Aduz a
RECORRENTE que “a coisa julgada formalizada no MS n° 90.0010071-2 e nos
Ais n°s 1999.02.01.032025-0 e 2002.02.01.042552-8, que reconheceu à
EMBARGANTE a imunidade, nos termos do art. 150, VI, "c", da CF/88, tem
cunho declaratório e irá viger até eventual modificação do referido dispositivo
constitucional. Afirma que “é imune, o art. 28 da Lei n° 9.532/97 é inaplicável à
presente hipótese, porque o STF, em sessão plenária, no julgamento da ADI n°
1.758-4-DF, de que foi Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, declarou a
inconstitucionalidade da expressão "inclusive pessoa jurídica imune" prevista no
art. 28 da Lei n" 9.532/97”. (...) “a coisa julgada formalizada no MS n°
90.0010071-2 e nos Ais n°s 1999.02.01.032025-0 e 2002.02.01.042552-8, que
reconheceu à EMBARGANTE a imunidade, nos termos do art. 150, VI, "c", da
CF/88, tem cunho declaratório e irá viger até eventual modificação do referido
dispositivo constitucional”.
b) DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
FAZER JUS À IMUNIDADE: “Afirma que à época em que realizado o
pagamento indevido do IR que deu origem ao crédito em questão (janeiro a junho
de 2002), os requisitos legais, cujo preenchimento são essenciais à fruição da
imunidade, foram considerados existentes e atestados pelo acórdão proferido pela
3a Turma do TRF da 2 a Região, no julgamento do AG n° 1999.02.01.032025-0,
de que foi relator o Desembargador Federal PAULO BARATA, transitado em
julgado em 28.11.2002. ... preencheu os requisitos legais necessários à fruição da
imunidade conforme atestado por decisão judicial, à época em que efetuados os
pagamentos indevidos”.
c) DA IMUNIDADE AMPLA E IRRESTRITA DECLARADA NO MS:
Afirma “que faz jus à imunidade, nos termos do art. 150, VI, "c", da CF/88 e ao
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

crédito de IR em questão, porque há decisão transitada em julgado reconhecendo
que a alteração da legislação infra-constitucional não afeta a coisa julgada que tem
fundamento constitucional, a saber, o art. 150, VI, "c", da CF/88, que não foi
alterado nem revogado”. Diz que “há também decisão transitada em julgado
proferida pela 3 a Turma do TRF da 2 a Região, no AG n° 2002.02.01.042552-8,
de que foi relator para acórdão o Desembargador Federal FRANCISCO
PIZZOLANTE, que reconheceu expressamente a ampla imunidade da
RECORRENTE frente a todos os impostos, nos termos do art. 150, VI, a) , da
CF/88”.
d)
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS
INDEVIDAMENTE E DA POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA: Aduz “que e fato,
não é o pleito de compensação, obviamente, que gera o direito à compensação: de
modo inverso, é a declaração de imunidade que cria o direito de postular a
compensação. No caso presente, tal declaração foi judicialmente requerida e
amplamente deferida; por consequência, restou reconhecido o direito de
compensar, contido nos efeitos da declaração de imunidade”. “Por outro lado, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se firmou no sentido de que
o contribuinte tem direito de compensar tributos e contribuições de espécies
diversas, em face da permissividade contida no art. 74 da Lei n° 9.430/96”.
Afirma que “a RECORRENTE tem direito (i) à restituição/compensação pleiteada
nesse processo porque demonstrado a não-ocorrência dos fatos geradores que
ensejaram o pagamento do parcelamento previsto pelo art. 17 da Lei n° 9.779/99,
acrescido pela redação do art. 10 da MP n° 2158-35/01 e (ii) de utilizar os
pagamentos indevidos realizados para quitar, por compensação, tributos e
contribuições de espécies diversas, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96”.
e) DA INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
SOBRE O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO: Aduz que “não há preclusão do
direito da RECORRENTE pleitear a compensação dos tributos pagos
indevidamente, porque a decisão proferida pelo Juízo da 20a VF-RJ julgou apenas
questão antecedente e prejudicial ao pedido de compensação, qual seja: o alcance
da coisa julgada proferida no MS n° 90.001.0071-2”.
Afirma que “o art. 74 da Lei n° 9.430/96 possibilita a compensação de
pagamentos indevidos com tributos e contribuições de espécies diversas e a
decisão proferida no MS n° 90.001.0071-2 não analisou o pedido de compensação
da RECORRENTE”.
f) DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS (i) A SEREM
UTILIZADOS PARA QUITAR, POR COMPENSAÇÃO, TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES PELA SRF E/OU (ii) A SEREM RESTITUÍDOS EM
ESPÉCIE: Aduz que “tem direito à restituição, com todos os acréscimos legais,
dos créditos (i) a serem utilizados para quitar, por compensação, tributos e
contribuições pela SRF e/ou (ii) a serem restituídos em espécie”.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu os
pedidos de restituição e não homologou as compensações objeto do presente
processo.

Às fls. 823 dos autos - Acórdão de no 380302.051 – 3a Turma Especial, que não
reconheceu o recurso, nos termos do voto do Relator:

 “Considerando que, (a) nos termos do art. 2o do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
256, de 22 de junho de 2009 – RI/CARF, a competência para julgamento de
recursos voluntários de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação
da legislação de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) está afeta à Primeira Seção de
Julgamento, (b) que, de acordo com o art. 7o do Anexo II do RICARF, incluísse
na competência desta Seção o julgamento de recursos interpostos em processos
administrativos de compensação e restituição cujo crédito alegado se refira a esses
tributos, e (c) que o direito creditório controvertido no caso concreto refere-se a
imposto/contribuição mencionado no art. 2o do Anexo II do RICARF, voto pelo
não conhecimento do recurso de fls. 195/202, declinando-se a competência para
seu julgamento à 1a Seção.”.

Às fls. 833 dos autos – petição do contribuinte, reiterando as razões aduzidas em
sede de recurso voluntário, aduzindo que “apresentou declarações de compensação ("DCOMP"),
como a DCOMP objeto do presente processo, em que pleiteou a utilização do crédito de IRPJ
pago indevidamente e que neste particular, a PETICIONÁRIA vem informar que as DECISÕES
julgaram favoravelmente a homologação de outras DCOMPs da PETICIONÁRIA, em casos
idênticos em fatos e questões jurídicas discutida”.
Acerca das decisões favoráveis ao contribuinte, destaca-se a anexada às fls. 867
dos autos, de no 9101-004.729 — CSRF / 1a Turma, da segunda câmara do CARF, relativo ao
julgamento do Recurso Especial interposto no processo de no 15374.901248/2008-84, no qual
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário :2002
IMUNIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS DA
COISA, julgada MATERIAL.
A repercussão da coisa julgada depende do objeto do processo e de cada
sentença. Havendo expressa manifestação do Poder Judiciário no caso concreto
relativo a fato gerador ocorrido em data anterior ao precedente objeto de
análise pelo Supremo Tribunal Federal devem ser mantidos os efeitos da coisa
julgada em relação ao contribuinte e a sua causa de pedir no âmbito judicial.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
OCORRÊNCIA.
Resta caracterizado o direito creditório quando o sujeito passivo recolhe aos
cofres públicos valor abarcado por ação judicial, cujo fato gerador é anterior à
decisão precedente prolatada pelo Supremo Tribunal Federal.

Isto porque, conforme termos do voto ponderou-se o seguinte entendimento:
a) Vale dizer que o contribuinte obteve em via judicial o reconhecimento
da sua "ampla imunidade ... _frente a todos os impostos, nos termos
do art. 150, VI, 'c', da CF". Decisão esta que também transitou em
julgado após a rejeição dos embargos opostos pela União, não tendo a
União manejado mais nenhum recurso para contestá-la ou invalidá-la.
b) Por seu turno, sendo tal manifestação oriunda do Poder Judiciário e
anterior a toda a discussão ocorrida a posteriori acerca do instituto da
imunidade das entidades de previdência fechada, entendo que os efeitos da
coisa julgada, neste caso concreto, subsiste, falecendo competência ao
órgão administrativo adotar interpretação diversa quanto ao alcance da
decisão proferida no âmbito do Mandado de Segurança n°90.0010071-2.
c) Considerando a extensão do Mandado de Segurança n° 90.0010071-2
aos demais tributos e não somente ao IOF, conforme decisão proferida
no Agravo de Instrumento n° 1999.02.01.032025-0 interposto pela
União, que expressamente assentou para o caso concreto da
recorrente que, uma vez reconhecida a imunidade tributária da
recorrida por sentença transitada em julgado, proferida no referido
mandado de segurança, não pode a Fazenda Nacional exigir tributo
com base em legislação infraconstitucional superveniente.
d) Ademais, a lei nova, que instituiu a tributação, pelo imposto de renda, dos
planos de benefícios de caráter previdenciário (MP n° 2.222) é de
04/09/2001, e a decisão proferida no Agravo de Instrumento n°
1999.02.01.032025-0, embora não trate especificamente desta legislação,
foi proferida, contudo, em 21/05/2002, portanto, após a inovação
legislativa em questão.
e) Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se de
expressa manifestação judicial a respeito da impossibilidade de legislação
infraconstitucional superveniente vir a retirar da agravante a sua
imunidade tributária reconhecida por sentença judicial transitada em
julgado, entendo que a supremacia do Poder Judiciário está sedimentada e
não haveria possibilidade de entendimento em sentido contrário por órgão
administrativo.
f) A respeito à ampliação ou não da imunidade da contribuinte obtida por
meio de ação judicial durante a década de 90, a qual teve sua extensão em
relação aos demais tributos também concedida, por meio do Poder
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

Judiciário, cujos efeitos da coisa julgada, estariam mantidos, até que
sobreviesse decisão superveniente acerca da matéria, cujo precedente
objetivo e definitivo emanado pelo STF tornasse a matéria
inconstitucional, valendo os efeitos desta declaração para frente. Não para
trás. E este é o ponto. No ano-calendário de 2002 ainda não tínhamos a
alteração sequer sumulada. Portanto, embora não discorde do teor da
referida Súmula n° 730 do STF, também não adentrando ao fato de a
mesma ser ou não vinculante, concluo que, apenas a partir da sua
publicação na Imprensa Oficial é que se poderia entender ser ela capaz de
fazer cessar os efeitos da decisão judicial transitada em julgado a favor da
recorrente no caso concreto, conforme já reconhecido em duas
oportunidades pelo Poder Judiciário.

É o que se depreende também dos julgados abaixo colacionados, no mesmo
sentido, ambos proferidos pela 1a CSRF:
Acordão de no 9101-004.730 / Processo de no 15374.903522/2008-50:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário 2 0 02
IMUNIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS DA
COISA JULGADA MATERIAL.
A repercussão da coisa julgada depende do objeto do processo e de cada
sentença. Havendo expressa manifestação do Poder Judiciário no caso concreto
relativo a fato gerador ocorrido em data anterior ao precedente objeto de
análise pelo Supremo Tribunal Federal devem ser mantidos os efeitos da coisa
julgada em relação ao contribuinte e a sua causa de pedir no âmbito judicial.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
PAGAMENTO DEVIDO. OCORRÊNCIA.
Resta caracterizado o direito creditório quando o sujeito passivo recolhe aos
cofres públicos valor abarcado por ação judicial, cujo fato gerador é anterior à
decisão precedente prolatada pelo Supremo Tribunal Federal.

Acordão de no 9101-004.735 / Processo de no 15374.903520/2008-61
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IMUNIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS DA
COISA JULGADA MATERIAL.
A repercussão da coisa julgada depende do objeto do processo e de cada
sentença. Havendo expressa manifestação do Poder Judiciário no caso concreto
relativo a fato gerador ocorrido em data anterior ao precedente objeto de
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

análise pelo Supremo Tribunal Federal devem ser mantidos os efeitos da coisa
julgada em relação ao contribuinte e a sua causa de pedir no âmbito judicial.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
PAGAMENTO DEVIDO. OCORRÊNCIA.
Resta caracterizado o direito creditório quando o sujeito passivo recolhe aos
cofres públicos valor abarcado por ação judicial, cujo fato gerador é anterior à
decisão precedente prolatada pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o crédito objeto de discussão no
presente processo já foi objeto de diversos processos administrativos tendo decisões definitivas
já no âmbito da CSRF.
O caso trata de verdadeira via crucis do contribuinte que após uma longa batalha
judicial precisou travar várias novas batalhas administrativas para ver o seu direito à imunidade
reconhecido judicialmente respeitado em via administrativa.
Em que pese não concorde com a amplitude com a qual a imunidade do
contribuinte fora reconhecida judicialmente, o fato é que o contribuinte tem a seu favor uma
decisão judicial transitada em julgado, a qual tem sido sistematicamente minimizada e afastada
em sede administrativa.
A questão em lide já foi brilhantemente decidida na CSRF pela Conselheira
Andrea Duek, voto que pedirei vênia para adotar como razão de decidir, e que também foi
utilizado como fundamento em decisões da lavra da Presidente e Conselheira Adriana Rêgo.
Assim é que, tendo o mesmo entendimento, adoto como razões de decidir o voto
da Conselheira Andrea Duek proferido no recente Acórdão n. 9101-004.729:

Superada a questão do conhecimento, e ainda na linha do quanto exposto do Despacho
em Agravo, entendo que a primeira questão sobre a qual o colegiado deve debruçar-se é
definir se no Mandado de Segurança n° 90.0010071-2 restou reconhecida à recorrente a
imunidade apenas do IOF, ou também dos outros impostos, nos termos do art. 150, VI,
c, da Constituição Federal de 1988.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

Pois somente após a definição quanto a saber se se está (ou não) na presença de coisa
julgada em favor da recorrente é que se pode passar a decidir se é possível (ou não), e
diante de quais circunstâncias (se possível for), modificar-se os seus efeitos.
E, neste quesito, a análise de todas as peças processuais acostadas aos presentes autos,
relativas àquela ação judicial, me convence de que a razão se encontra com a recorrente,
tal como também restou reconhecido pelos paradigmas de divergência por ela trazidos
no recurso.
Não é possível deixar de reconhecer que a recorrente obteve do Poder Judiciário
manifestação expressa de que ela, mesmo cobrando de seus associados contribuições
mensais a título de remuneração pelos serviços prestados, goza de ampla imunidade
tributária frente a todos os impostos, nos termos do art. 150, VI, "c", da CF/88.
Numa breve síntese das decisões relativas à referida ação judicial, verifica-se o
seguinte:
1. Na petição inicial do Mandado de Segurança n° 90.0010071-2 (fls. 219-228), o
pedido da impetrante é efetivamente o de ver reconhecida a sua imunidade perante o
IOF previsto na Lei n°8.033, de 12.04.90, de modo que não sofra a incidência deste
imposto na realização de suas operações;
2. A liminar (fls. 229-230) foi concedida "tal como requerida, determinando que a
autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante o 1.0.F. instituído pela Lei
8.033/90";
3. Foi proferida sentença (fls. 250-255) na qual foi concedida a segurança "nos termos
do pedido, reconhecendo a imunidade da impetrante";
4. O acórdão do TRF-2 (fls. 232-236), julgando a apelação interposta pela União,
confirmou a sentença de 1° grau, firmando o entendimento de que se deve "interpretar
extensivamente a norma contida no artigo 150, VI, c da Constituição Federal,
entendendo como instituições sociais, para os fins ali especificados, as entidades
fechadas de previdência privada", ainda que estas cobrem de seus associados
contribuições mensais a título de remuneração pelos serviços prestados, bastando que
atendam aos requisitos do artigo 14 do CTN;
5. A União interpôs o Agravo de Instrumento n° 1999.02.01.032025-0 contra a decisão
do Mandado de Segurança n° 90.0010071-2 que determinou que a Receita Federal se
abstivesse de fazer a retenção do IOF. sobre os títulos e valores mobiliários adquiridos
pela impetrante, arguindo que houve alteração legislativa posterior. O referido agravo
(fls. 259-262), contudo, foi desprovido, restando assente que "Reconhecida a imunidade
tributária da recorrida por sentença transitada em julgada, proferida em mandado de
segurança, com base em dispositivo constitucional, não pode a Fazenda Nacional
exigir o recolhimento de IOF com base em legislação infraconstitucional
superveniente";
6. Houve a expedição de ofícios da Justiça Federal à Receita Federal e às instituições
financeiras (fls. 257) informando que a ordem mandamental contida no referido
Mandado de Segurança "faz não nascer a obrigação tributária em relação a qualquer
imposto, criado por qualquer lei, tudo de acordo com o despacho adiante transcrito...";
7. No julgamento de outro Agravo de Instrumento, este de n° 2002.02.01.042552-8 (fls.
264- 271), e interposto pelo contribuinte, colhe-se a informação de que houve uma
decisão do Juiz de la instância (que não se encontra juntada aos autos) que indeferiu o
pedido do contribuinte "para que a Fazenda Nacional acatasse a amplitude da
imunidade reconhecida por decisão transitada em julgado e referida a todo e qualquer
imposto incidente sobre a renda, o patrimônio e/ou serviços e não apenas ao IOF
criado pela Lei n° 8.033/90". No relatório e voto do relator (vencido) no referido
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

agravo, o relator esclarece que a decisão que indeferiu este pedido do contribuinte faz
total sentido porque o Juiz de 1a instância "entendeu que os limites objetivos da coisa
julgada referiam-se apenas à imunidade para o IOF e não para os demais impostos
(incidentes sobre a renda, o patrimônio e/ou os serviços)", e profere voto neste mesmo
sentido. Contudo, o voto-vista (vencedor) adotou posição contrária. Após assentar
claramente qual o objeto do Agravo de Instrumento aqui mencionado ("Discute-se,
aqui, se a imunidade tributária declarada no Processo n° 1999.02.01.032025-0 pelo
acórdão prolatado em julgamento da Colenda Terceira Turma do TRF — 2° Região,
abrange apenas o IOF ou também qualquer outro imposto previsto no art. 150, VI,
"c" da CF/88 "), afirma que "a decisão agravada contém equívoco básico ... ao
afirmar que o reconhecimento da imunidade faz parte tão-somente da causa de pedir" e
assenta que "não resta dúvida de que o reconhecimento da imunidade faz parte da
causa de pedir, mas também integra o pedido, como inequivocamente se depreende à
fls. 58, item '33', bem como no capítulo da inicial atinente ao pedido, intitulado 'DO
PEDIDO COM LIMINAR', formulado pela impetrante de maneira bem nítida",
concluindo o seu voto para expressamente "dar integral provimento ao agravo de
instrumento para declarar a ampla imunidade da agravante frente a todos os
impostos, nos termos do art. 150, VI, "c", da CF.";
8. A União opôs embargos de declaração à decisão proferida no agravo de instrumento
acima mencionado. Entretanto, o TRF-2, ao julgar os referidos embargos (fls. 274-277),
entendeu que os mesmos veiculavam mera pretensão de reforma do julgado, e concluiu
afirmando que, estando ausente qualquer contradição, omissão ou obscuridade, "resta a
sua rejeição".
Em vista do quanto exposto nos itens '6' a '8' acima, com a devida vênia, entendo que
não se faz cabível manter o entendimento de que o Mandado de Segurança n°
90.0010071-2 teria assegurado à recorrente tão somente a imunidade com relação ao
IOF.
Nada obstante a leitura de todas as peças e decisões processuais acima sintetizada nos
itens ' 1 ' a '5' pudesse dar guarida a tal interpretação, fato é que há expressa
manifestação judicial em sentido oposto, interpretando que o "capítulo da inicial
atinente ao pedido, intitulado 'DO PEDIDO COM LIMINAR', formulado pela
impetrante de maneira bem nítida" teria espectro mais amplo, e conferindo portanto,
alfim, a ampla imunidade da impetrante frente a todos os impostos.
Em que pese os fortes argumentos trazidos pela decisão recorrida, bem como no
despacho que rejeitou os embargos apresentados pela recorrente, o qual também foi
encampado pela PFN nas suas contrarrazões, no sentido de que a decisão proferida no
Agravo de Instrumento n° 2002.02.01.042552-8 teria sido suplantada pela sentença de
mérito na ação mandamental, entendo, com data mcvcima vênia, que a sentença de
mérito na ação mandamental, proferida em 31/08/1990 e com o acórdão que negou
provimento à apelação da União proferido em 15/05/1991, teria por fatos geradores
períodos os quais não estariam abarcados no bojo da decisão constante no Agravo de
Instrumento n°2002.02.01.042552-8, proferida em 2003.
Vale dizer que o contribuinte obteve em via judicial o reconhecimento da sua "ampla
imunidade ... _frente a todos os impostos, nos termos do art. 150, VI, 'c', da CF".
Decisão esta que também transitou em julgado após a rejeição dos embargos opostos
pela União, não tendo a União manejado mais nenhum recurso para contestá-la ou
invalidá-la.
Por seu turno, sendo tal manifestação oriunda do Poder Judiciário e anterior a toda a
discussão ocorrida a posteriori acerca do instituto da imunidade das entidades de
previdência fechada, entendo que os efeitos da coisa julgada, neste caso concreto,
subsiste, falecendo competência ao órgão administrativo adotar interpretação diversa
quanto ao alcance da decisão proferida no âmbito do Mandado de Segurança
n°90.0010071-2.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

Em vista da conclusão aqui exposta, no sentido de que a referida ação judicial abrange
também a imunidade do contribuinte frente ao IRPJ, tendo em vista calcarem em fatos
ocorridos na década de 90, cabe agora avaliar se seria possível, ou não, modificar-se os
efeitos da coisa julgada, ante as posteriores alterações no sistema jurídico vigente, tal
como decidiram, por exemplo, as decisões paradigmáticas trazidas pela própria
recorrente (recorde-se que nos dois precedentes o recurso voluntário da recorrente foi
negado).
Conforme já relatado, a decisão recorrida apoia-se sobre a premissa de que se estaria
"diante da inexistência de coisa julgada para outros tributos federais, que não seja o
IOF".
Avançando, portanto, no mérito, vejo que os principais fundamentos utilizados neste E.
CARF para se entender pela possibilidade de superação dos efeitos da coisa julgada são,
basicamente, dois, os quais busca-se a seguir sintetizar:
1) O fato de ter havido uma alteração legislativa posterior. Neste aspecto, há
considerável divergência de entendimentos no CARF, na medida em que, para alguns
conselheiros, a alteração teria de ser substancial, afetando diretamente o fato gerador do
tributo, e não apenas promovendo uma mera alteração de alíquota, base de cálculo,
regras de apuração e/ou de pagamento, enquanto que, para outros, qualquer nova
legislação que não tenha sido expressamente mencionada na decisão que o contribuinte
pretende ver aplicada em seu favor já constitui motivo suficiente para configurar uma
circunstância jurídica nova, capaz de fazer cessar os efeitos da decisão judicial anterior
a essas alterações.
2) O fato de o STF ter manifestado, posteriormente à coisa julgada favorável ao
contribuinte, entendimento em sentido contrário ao contido naquela decisão. Aqui,
mais uma vez, há considerável divergência de entendimentos no CARF. Alguns
conselheiros entendem que se deve seguir o quanto contido no Parecer PGFN n°
492/2011, o qual estabelece três distintas hipóteses em que eventuais decisões do STF,
no seu entender, alteram o sistema jurídico vigente com força suficiente para fazer
cessar a eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias transitadas em julgado
que lhe forem contrárias, a saber: "(i) todos os formados em controle concentrado de
constitucionalidade, independentemente da época em que prolatados; (li) quando
posteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso de
constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse último
caso, tenham resultado de julgamento realizado nos moldes do art. 543-B do CPC;
quando anteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso
de constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse
último caso, tenham sido oriundos do Plenário do STF e sejam confirmados em
julgados posteriores da Suprema Corte." Já para outros conselheiros somente uma ou
outra dessas hipóteses citadas, ou ainda nenhuma delas, é capaz de fazer cessar a coisa
julgada contrária.
Pois bem. Contudo, verifica-se do despacho do Senhor Ministro da Fazenda, aprovando
o Parecer PGFN n° 492/2011, publicado na Imprensa Oficial em 26 de maio de 2011,
que o precedente objetivo e definitivo do Supremo Tribunal Federal proferido de forma
favorável ao Fisco considerado inconstitucional, valerá para os fatos geradores dali para
a frente, senão vejamos:
Assunto: Relação Jurídica Tributária Continuativa. Modfficação dos Suportes Fático
Ou Jurídico. Limites Objetivos da Coisa Julgada. Jurisprudência do Pleno do STF.
Cessação Automática da Eficácia Vinculante da Decisão Tributária Transitada Em
Julgado. Os precedentes objetivos e definitivos do STF constituem circunstância
jurídica nova, apta afazer cessar, prospectivamente, e de forma automática, a eficácia
vinculante das anteriores decisões transitadas em julgado, relativas a relações
jurídicas tributárias de trato sucessivo, que lhes forem contrárias.
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

Aprovo o PARECER PGFN/CRJ/N° 492/2011, 30 de março de 2011, da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, que concluiu que: i) quando sobrevier precedente objetivo
e definitivo do STF em sentido favorável ao Fisco, este pode voltar a cobrar o tributo,
tido por inconstitucional em anterior decisão tributária transitada em julgado, em
relação aos fatos geradores praticados dali para frente, sem que necessite de prévia
autorização judicial nesse sentido; (ii) quando sobrevier precedente objetivo e
definitivo do STF em sentido favorável ao contribuinte-autor, este pode deixar de
recolher o tributo, tido por constitucional em anterior decisão tributária transitada em
julgado, em relação aos fatos geradores praticados dali para _frente, sem que necessite
de prévia autorização judicial nesse sentido. Publique-se o presente Despacho e o
Parecer PGFN/CRJ/N° 492/2011 no Diário Oficial da União (DOU). (grifos da
Relatora)
No caso dos autos, formo meu entendimento a partir dos elementos concretos acerca da
matéria trazida para análise desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, considerando a
extensão do Mandado de Segurança n° 90.0010071-2 aos demais tributos e não somente
ao IOF, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 1999.02.01.032025-0
interposto pela União, que expressamente assentou para o caso concreto da recorrente
que, uma vez reconhecida a imunidade tributária da recorrida por sentença transitada
em julgado, proferida no referido mandado de segurança, não pode a Fazenda
Nacional exigir tributo com base em legislação infraconstitucional superveniente.
Ademais, a lei nova, que instituiu a tributação, pelo imposto de renda, dos planos de
benefícios de caráter previdenciário (MP n° 2.222) é de 04/09/2001, e a decisão
proferida no Agravo de Instrumento n° 1999.02.01.032025-0, embora não trate
especificamente desta legislação, foi proferida, contudo, em 21/05/2002, portanto, após
a inovação legislativa em questão.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se de expressa
manifestação judicial a respeito da impossibilidade de legislação infraconstitucional
superveniente vir a retirar da agravante a sua imunidade tributária reconhecida por
sentença judicial transitada em julgado, entendo que a supremacia do Poder Judiciário
está sedimentada e não haveria possibilidade de entendimento em sentido contrário por
órgão administrativo.
Poder-se-ia alegar que o Parecer PGFN n° 492/2011 não afirma que esta decisão deveria
ser por si só capaz de produzir tais efeitos, pois o Parecer menciona que a decisão teria
que ter sido "confirmada em julgados posteriores da Suprema Corte". Não há, contudo,
um marco claro de quando, então, se poderia afinal atribuir tal efeito àquela decisão do
STF, o que gera, data máxima venia, divergências sobre a matéria.
Contudo, inobstante os fatos expostos até aqui, entendo, ainda, que não seria sequer o
caso do caso dos autos estar subsumido ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
âmbito do RE 202.700-6 que deu origem à edição do enunciado da Súmula n° 730 do
STF, publicada no DJ de lide dezembro de 2003 e possui o seguinte teor:
"SÚMULA N° 730
A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFERIDA A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM
FINS LUCRATIVOS PELO ART. 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO, SOMENTE ALCANÇA AS
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRIVADA SE NÃO HOUVER
CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS."
Apenas a título argumentativo, poderia se pensar que a partir da publicação da referida
Súmula se teria, então, por cumprido o requisito vislumbrado pelo Parecer PGFN n°
492/2011, na medida em que a súmula representaria a confirmação, em julgados
posteriores da Suprema Corte, do entendimento manifestado no RE n° 202.700-6. Mas
mesmo assim o caso dos autos, segundo entendo, não estaria abarcado, pois diz respeito
ao ano-calendário de 2002.
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000268/2009-52

Entretanto, mesmo concordando com o teor da mencionada Súmula, esta, para mim, é
caso diverso do que versa o presente processo.
A questão que vejo ser basilar na divergência trazida a lume para julgamento deste
Colegiado, diz respeito à ampliação ou não da imunidade da contribuinte obtida por
meio de ação judicial durante a década de 90, a qual teve sua extensão em relação aos
demais tributos também concedida, por meio do Poder Judiciário, cujos efeitos da coisa
julgada, estariam mantidos, até que sobreviesse decisão superveniente acerca da
matéria, cujo precedente objetivo e definitivo emanado pelo STF tornasse a matéria
inconstitucional, valendo os efeitos desta declaração para frente. Não para trás. E este é
o ponto. No ano-calendário de 2002 ainda não tínhamos a alteração sequer sumulada.
Portanto, embora não discorde do teor da referida Súmula n° 730 do STF, também não
adentrando ao fato de a mesma ser ou não vinculante, concluo que, apenas a partir da
sua publicação na Imprensa Oficial é que se poderia entender ser ela capaz de fazer
cessar os efeitos da decisão judicial transitada em julgado a favor da recorrente no caso
concreto, conforme já reconhecido em duas oportunidades pelo Poder Judiciário.
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, dou provimento ao recurso especial.
Concordo inteiramente com as razões aduzidas no voto condutor acima citado, o
qual adoto como razões de decidir, entendo que não merecem reparos os seus fundamentos e
aplica-se como uma luva ao caso concreto.
Não cabe a este CARF rediscutir ou tentar minimizar os efeitos de decisão judicial
transitada em julgado e que, de forma expressa e clara, garantiu o direito ao contribuinte à
imunidade ampla, não apenas do IOF. Mesmo que discorde da amplitude da decisão não me
compete desrespeitá-la.
Assim, face ao exposto, pelas razões acima apresentadas, voto pelo provimento do
recurso voluntário homologando as compensações realizadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital